Tribunal: TJES
Processo: 5000911-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000911-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CONTADINI ANDRADE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000911-84.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CONTADINI ANDRADE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por MARIA DAS GRACAS CONTADINI ANDRADE em face de BANCO BRADESCO SA. Em síntese, a requerente relata que percebe benefício de pensão por morte junto ao INSS, sob o NB: 542360497, no valor de 1 (um) salário mínimo, valor já reduzido para sua manutenção e de seu núcleo familiar de forma digna. Ocorre que a parte autora começou a perceber que o valor de seu benefício vinha sendo reduzido sem motivo, sendo informada pelo INSS que vinha sofrendo descontos fixos de R$ 130,00 (cento e trinta reais) decorrente de um contrato de nº 016838873 de empréstimo consignado no valor de R$ 5.067,03 (cinco mil e sessenta e sete reais e três centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 08/2021, com último desconto em 01/2022, sendo que após ter pago 05 parcelas foi surpreendida com a cobrança. Afirma não ter realizado qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento de seu benefício previdenciário com a Requerida, motivo pelo qual, liminarmente, pleiteia a suspensão dos descontos a título de empréstimo realizado pelo banco requerido, com a confirmação ao final, declarando a inexistência do débito, condenando a Ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4616900) o Requerido arguiu preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível e ausência de tratativa administrativa. No mérito, sustenta, em suma, regularidade da contratação, que trata de cessão de carteira do Banco Mercantil para o Bradesco do contrato de origem de número 016838873, migrado ao Bradesco, pugnando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4616922) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
confirmando a decisão de tutela antecipada de urgência,
declarando nulo o Contrato de
empréstimo consignado nº 016838873, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora (benefício nº 542360497), condenando a Ré à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte autora, que totalizam do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), até o momento da propositura da ação,
à título de indenização por danos materiais, com incidência de juros de mora da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar dos desembolsos, bem como condeno a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, com juros da citação correção monetária da prolação da sentença.

Irresignadas, a parte Recorrida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4616925), sustentando a regularidade e legitimidade da contratação do empréstimo ante o contrato devidamente assinado pela parte Recorrida, bem como aduz a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados. No mais, sustenta a ausência de má-fé da empresa, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro do indébito. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões aos Recursos apresentados (ID. 4616931), pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, a Recorrente sustenta a incompetência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da presente demanda, em razão da necessidade de produção de perícia grafotécnica para constatar se as assinaturas presentes nos contratos de empréstimo são, de fato, da parte Autora. No entanto, em que pese a alegação do Banco Recorrente, não entendo ser este o caso dos autos. Nesta esteira, coaduno como juízo
a quo
no que segue:

“Inicialmente, afasto as preliminares, ante a ausência de complexidade da demanda, haja vista não ser necessária a realização de perícia, pois a demanda se encontra instruída com elementos aptos a formar o convencimento deste Juízo (...)”

Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada pela parte.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise meritória.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 4616899), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURAS NO CONTRATO (IDs. 4616899)

ASSINATURA PROCURAÇÃO (ID. 4616370)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 4616372):

Ademais, verifica-se também que há erros nas informações pessoais da parte Autora constantes no referido contrato. Isto porque o endereço constante no contrato é Rua Porto Alegre, 000209, bairro Rio Branco, Cariacica/ES (ID. 4616899), e o real endereço da parte é Rua Pastor Daniel Felipe, 113, bairro Nova Palestina, Vitória/ES, conforme se depreende de seu comprovante de residência acostado no ID. 461673. Além disso, o endereço do Correspondente da Recorrente é do bairro Cidade Alta, no município de Natal/RN, sendo improvável que a Recorrida tenha se deslocado de seu domicílio para contratar empréstimo em Estado diverso.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“
Nada obstante a argumentação empreendida pela requerida, na análise dos autos, verifico que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois não há provas da regularidade do contrato que foi objeto de cessão de crédito, que originou os descontos no benefício da autora.

Isto porque, a parte autora sequer recebeu os valores que supostamente foram depositados na sua conta corrente, conforme pode-se verificar nos extratos juntados no id. 19112218, 19112202 e
19112616,
razão pela qual,
reafirmo a liminar deferida e julgo procedente os pedidos elencados na inicial, declarando nulo o Contrato de
empréstimo consignado nº 016838873, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora (benefício nº 542360497), condenando a Ré à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte autora, que totalizam do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), até o momento da propositura da ação, com fundamento no art. 42 do CDC, pois constato, além do pagamento de cobrança indevida, má fé por parte da requerida.”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange a repetição em dobro do indébito, entendo que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença somente para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada apenas para
determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte Autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora a partir da citação. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)